Tribunal: TJSP
Processo: 1071671-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Excludentes de responsabilidade – Afastamento – Atraso inconteste das empreendedoras – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento – Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$ 10.000,00 – Exclusão/Redução – Não caracterização – Honorários

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Excludentes de responsabilidade – Afastamento – Atraso inconteste das empreendedoras – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento – Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$ 10.000,00 – Exclusão/Redução – Não caracterização – Honorários advocatícios – Redução - Descabimento – Verba honorária fixada de acordo com os parâmetros legais - Recurso improvido.